Tribunal: STF
Processo: ARE 1602515
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 16):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. 
1. Tratando-se de ação que tenha por objeto descumprimento contratual e estabelecendo o instrumento foro de eleição, deve este prevalecer, tendo em vista a liberdade das partes para contratar. 
2. Agravo desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA CUSTÓDIA WOLNEY DE OLIVEIRA aponta violação aos arts. 5º, LV;  e 93, IX; da CF/1988, sustentando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
Ao final, requer o provimento do presente RE, para que se reconheça a competência do foro de domicílio da autora (Brasília).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido, pois a ofensa constitucional é meramente reflexa.
No Agravo, a parte recorrente refuta o fundamento da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria:

“Cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da arguição de relevância da questão constitucional. Assim, havendo relevância da questão é que será processado o recurso extraordinário, que regula o processamento e o julgamento desta arguição, sendo certo que houve o cerceamento do direito de defesa e consequentemente a incorreta aplicação dos arts. 50, LV, 93, IX ambos da Constituição Federal de 1988.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Relativamente à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente